Tribunal: TJDFT
Processo: 0752069-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0752069-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROBERTO RIVELINO DO NASCIMENTO IMPETRANTE: WILLIAN RIBEIRO SANO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WILLIAN RIBEIRO SANO em favor de ROBERTO RIVELINO DO NASCIMENTO (paciente) contra ato atribuído ao JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA, no processo n.o 0710091-59.2025.8.07.0003, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 78768846), o impetrante sustenta que o paciente responde por tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio, ocorridos em março de 2025, e que, após audiência de instrução, a vítima declarou não haver risco atual, sendo suficientes as medidas protetivas. Argumenta que a manutenção da prisão preventiva é desproporcional, pois a genitora do paciente, idosa de 81 anos, apresenta grave quadro de saúde, com dependência física, necessitando de cuidados diários que somente o paciente prestava. Ressalta que a autoridade coatora indeferiu pedidos anteriores de revogação da prisão preventiva e de concessão de prisão domiciliar, sob justificativa de escalada criminosa e existência de outros familiares que poderiam auxiliar, mesmo diante da juntada de provas que demonstram a impossibilidade desses cuidados por terceiros. Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, com expedição urgente de alvará de soltura, podendo ser aplicadas medidas alternativas, como monitoramento eletrônico. No mérito, postula a confirmação da ordem, reconhecendo o direito previsto no art. 318, III, do CPP, diante da imprescindibilidade do paciente aos cuidados da genitora, invocando princípios constitucionais, jurisprudência e provas documentais anexadas. Despacho de Id 78800203 determinou ao impetrante que emendasse a inicial, a fim de juntar a decisão contra a qual se insurge. Petição de Id 79106399, por meio da qual o impetrante indica a decisão impugnada e apresenta os documentos pertinentes. É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, verifico que a prisão preventiva do paciente foi decretada no bojo do processo n.o 0710095-96.2025.8.07.0003, mediante representação da autoridade policial. Todavia, referido processo tramitou em segredo de justiça e não consta a transcrição da decisão nos autos originários (Id 232398794). Desde a decretação da segregação cautelar, esta foi mantida por diversas decisões proferidas ao longo do curso processual, sendo a última por ocasião da sentença de pronúncia, datada de 27/11/2025 (Id 258231812 dos autos de origem): “(...) No que tange à prisão preventiva do acusado, verifico que os motivos que ensejaram sua decretação permanecem hígidos, sem que houvesse causa modificadora ou fato novo a infirmar as razões deste juízo. Ressalto que, conforme entendimento esposado por este Tribunal de Justiça, é desnecessária nova fundamentação quanto à manutenção da custódia cautelar na oportunidade da decisão de pronúncia em situações nas quais não há alteração fática, tal qual ocorre no caso em apreço (TJDFT, Acórdão 1659926, 07413594820228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, pronunciado o réu, não mais caberá a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, passando a prisão a subsistir em razão da pronúncia, nos termos do entendimento sumulado do STJ. Por tudo isso, nego ao réu o direito de recorrer desta sentença em liberdade, mantendo-se incólume o decreto prisional, sem prejuízo de reavaliação em momento oportuno, conforme determina o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. (...).” (grifos e sublinhados no original). De acordo com os esclarecimentos prestados pelo impetrante em sua petição de Id 79106399, verifica-se que ele se insurge contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, a qual foi ratificada em audiência de instrução (Id 251103506 dos autos de origem): “O MM. Juiz proferiu o seguinte Decisão: “A par da gravidade concreta do delito, praticado em tese na via pública, e cuidando de feminicídio tentado praticado em contexto de sentimento de posse e abuso de álcool. Sabe-se que, na violência doméstica contra a mulher, o uso de bebida alcoólica é fator de risco para a vítima. Os diversos relatos nesta assentada narraram que, quando do uso de bebida, o acusado demonstra ciúme excessivo em relação à vítima, e no formulário nacional de avaliação de risco da acusada constante no processo 0732253-82.2024.8.07.0003, a vítima disse que o acusado já teria dito que "se não for minha, não será de mais ninguém”. A despeito dos relatos da vítima e de seus filhos – filhos em comum do acusado e vítima – de que não haveria risco na soltura do acusado, e do específico relato da vítima de que não se sente ameaçada, tais fatos contrastam com a realidade objetiva de que o acusado, em tese, praticou vias de fato, conforme processo 0732253-82.2024.8.07.0003, e agora teria tentado contra a vida da vítima, a evidenciar escalada na violência praticada. A manter-se tal escalada, a ocorrência seguinte seria a da consumação do intento, o que somente pode ser evitado com a manutenção da prisão do acusado. Por fim, quanto aos cuidados prestados pelo acusado a sua genitora, tem-se dos relatos que a família, ainda que não da mesma maneira, tem assistido a genitora do denunciado. Assim, não há a imprescindibilidade que demanda o art. 318, III, do CPP. Por todas essas razões, INDEFIRO o pedido de revogação formulado pela Defesa. (...).” (grifos no original). Após essa data, todavia, o Magistrado manifestou-se no Id 253554384 (autos de origem), indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente: “(...) Anoto, de início, que, tendo já havido decisão de primeira instância a respeito de decretação e manutenção da prisão preventiva, o pleito de revogação da prisão perante este Juízo, e não perante a segunda instância de revisão, só pode ser articulado sob a alegação de que fatos novos surgiram após a referida decisão. É o que se extrai, mutatis mutandis, do art. 316 do CPP, que abre a possibilidade de a prisão preventiva ser revogada caso os motivos que ensejaram sua decretação não mais subsistam. No caso, verifica-se que a prisão preventiva foi reavaliada e mantida por ocasião da última audiência de instrução, realizada em 24/09/2025. Na oportunidade, os fundamentos defensivos foram devidamente apreciados e refutados, permanecendo a custódia cautelar do réu de forma devidamente fundamentada e justificada. Com efeito, não compete a este Juízo proceder à reanálise dos mesmos fundamentos já suscitados pela defesa, porquanto inexiste qualquer modificação no contexto fático que motivou a manutenção da constrição cautelar em vigor, cabendo à defesa valer-se da via recursal própria para a apreciação do pleito. Ademais, a instrução processual encontra-se encerrada e, tão logo as partes apresentem suas alegações finais, este Juízo proferirá decisão acerca do mérito, bem como sobre a situação prisional do acusado, encerrando a primeira fase do procedimento. Ante o exposto, indefiro o requerimento defensivo e deixo de reconsiderar a decisão proferida em audiência, mantendo a prisão cautelar do réu em vigor. (...).” (grifos no original). O impetrante, por meio do presente remédio constitucional, reitera as teses defensivas de ausência de risco à integridade da vítima e da imprescindibilidade do paciente aos cuidados de sua genitora idosa, portadora de graves problemas de saúde, argumentos já rejeitados pelo Magistrado de primeira instância. A concessão de medida liminar em sede de habeas corpus constitui providência excepcional, reservada aos casos em que a ilegalidade da prisão se apresenta manifesta e demonstrada de plano, o que não se verifica nos autos. O decisório impugnado, que manteve a segregação cautelar do paciente, encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, sobretudo em razão da gravidade concreta dos fatos e da escalada de violência doméstica no relacionamento do réu com a vítima M., conforme amplamente evidenciado pelo Juízo de origem. O Magistrado destacou o contexto de violência preexistente, culminando no crime de feminicídio tentado, perpetrado com múltiplos golpes de faca, e na posterior tentativa de homicídio contra a pessoa que interveio em socorro à vítima, circunstâncias que evidenciam a periculosidade do paciente. Tais elementos, indicativos do periculum libertatis, justificam a manutenção da prisão preventiva, ainda que a vítima, em juízo, tenha declarado não se sentir mais ameaçada. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a legitimidade da custódia preventiva em casos de violência doméstica, notadamente para evitar a reiteração delitiva e coibir o escalonamento da violência, visando à proteção da integridade da ofendida, sendo a manifestação da vítima apenas um dos elementos a ser considerado pelo magistrado, não o único. Confira-se: “Direito Processual Penal. Agravo Regimental. Prisão Preventiva. Tentativa de Feminicídio. Violência Doméstica. Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do recorrente, acusado de tentativa de feminicídio (art. 121, §2o-A, I, c/c art. 14, II, do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. A defesa alega constrangimento ilegal e ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, requerendo a concessão da ordem ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 3. No agravo regimental, a parte agravante limitou-se a reiterar as razões do recurso ordinário em habeas corpus, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva do agravante, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública e proteção da vítima, apresenta ilegalidade ou ausência de fundamentação idônea. III. Razões de decidir 5. A decisão agravada está devidamente fundamentada, destacando a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima, conforme previsto no art. 313, III, do CPP e no art. 20 da Lei no 11.340/2006. 6. A gravidade concreta do delito e os indícios suficientes de autoria justificam a medida extrema, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. 7. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 34, XVIII, b, do RISTJ. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é cabível em casos de violência doméstica contra a mulher, quando necessária para garantir a ordem pública e proteger a integridade da vítima, nos termos do art. 313, III, do CPP e do art. 20 da Lei no 11.340/2006. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 313, III, e 319; Lei no 11.340/2006, art. 20; RISTJ, art. 34, XVIII, b. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada no documento.” (AgRg no RHC n. 202.878/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada, tendo sido demonstradas pela instância precedente, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, porquanto, motivado por ciúmes, deu socos e puxões de cabelo na vítima, causando-lhe grave hematoma e logo após, deu golpes de faca no seio direito e na região do abdômen da ofendida, na tentativa de ceifar sua vida. Ademais, a custódia também se justifica para resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, bem como para evitar reiteração delitiva, pois a vítima, dias antes da data dos fatos, já tinha registrado ocorrência contra o acusado pela prática dos delitos de injúria, ameaça e lesão corporal praticada com arma branca, o que demonstra o escalonamento crescente da violência doméstica contra a ofendida. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 901.504/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024. Grifos nossos.) Quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, com fundamento no artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal, sob o argumento da imprescindibilidade do paciente aos cuidados de sua genitora idosa, portadora de graves problemas de saúde, a decisão objurgada também rejeitou o pedido, por entender não comprovada a indispensabilidade exclusiva do réu para tais cuidados. O Magistrado de primeira instância ressaltou que a família, ainda que de forma diversa, tem prestado assistência à genitora do denunciado, e que a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o paciente seja o único responsável pelos cuidados da idosa, tampouco a impossibilidade de que outros familiares assumam essa função. Conforme entendimento das Cortes Superiores, a prisão domiciliar humanitária, por se tratar de medida excepcional, exige comprovação cabal da imprescindibilidade do acusado, de forma exclusiva, aos cuidados especiais do familiar, o que não se evidenciou nos autos. A mera alegação de que o paciente era responsável pelos cuidados diurnos da genitora, enquanto os demais filhos trabalham, não se mostra suficiente para desconstituir o decreto prisional, diante da extrema gravidade dos crimes imputados. Nessa linha: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 2. Os arts. 64, inciso III, e 202, ambos do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, o habeas corpus e o recurso em habeas corpus, cuja pretensão se conforma ou contraria a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 3. A prisão domiciliar, no contexto da persecução penal, não consiste em medida cautelar diversa da prisão. Nesse sentido, verificada a presença dos pressupostos necessários para a decretação da prisão preventiva, a custódia cautelar poderá ser substituída pela prisão domiciliar se constatada uma das situações especiais previstas no art. 318 do Código de Processo Penal, hipótese em que o agente só poderá se ausentar de sua residência com autorização judicial. 4. No caso, além da necessidade de manutenção da prisão cautelar, reconhecida em writ diverso pela instância de origem, não há comprovação de que a presença do Recorrente seja imprescindível aos cuidados de sua esposa. Logo, não estão preenchidos os requisitos constantes no art. 318, inciso III, e parágrafo único, do Código de Processo Penal, pois destacado que "a doença mental da esposa do réu não é nenhum fato novo em sua vida, e que pela própria vida que o mesmo levava, ou seja, com constantes viagens e deslocamentos, em que até hospedou-se por longo período na residência das vítimas, denota-se que este não é figura crucial para o tratamento de sua companheira" 5. A cônjuge do Agravante possui um filho, e ainda que as atribuições dele enquanto estudante universitário não permitam a dispensa de atenção integral à sua mãe, não há nos autos nenhum elemento a demonstrar eventual negligência a que submetida a esposa do Agravante a ser evitado com a prisão domiciliar do Recorrente. 6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 161.645/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022. Grifos nossos.) Desse modo, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão que manteve a prisão cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR